Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de expedição de ofício endereçado à Secretaria de Estado de Economia com o intuito de requerer informação a respeito de eventual existência de bem imóvel não regularizado que esteja em posse do devedor.
2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Juiz tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. A diligência referida só pode ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens pertencentes ao devedor.
4. No caso, o credor diligenciou com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, tendo sido procedidas pesquisas por meio do Sisbajud, Renajud, Eridft, Infojud e Sniper, sem que tenha obtido o êxito pretendido. 4.1. Por essa razão deve ser admitida a expedição de ofício à “SEFAZ-DF”, que atualmente adota a denominação de "Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal".
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.